Tribunal: STF
Processo: RE 197571
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-28
Data de publicação: 1996-06-28

Ementa:
EMENTA: - Irrelevância, por falta de demonstração de
prejuízo, da alegada nulidade decorrente de ausência de comunicação
do flagrante à família das recorridas.
        Inexistente colisão de defesas.
        Improcedente alegação de flagrante preparado, visto
ser preexistente a consumação do delito.